Tribunal: TJSP
Processo: 1046215-32.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
Registro: 2020.0000740166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046215-32.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JESSICA BRUNET BARBOSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
-- voto n. 20.760 --
Apelação Cível n. 1046215-32.2015.8.26.0506
Apelante: Jessica Brunet Barbosa de Lima
Apelado: Lojas Renner S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito sentenciante: Rogerio Tiago Jorge
Sentença disponibilizada em 16/10/2019.
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por
danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO
Vistos etc.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra
a
respeitável
sentença
a
fls.
173/176,
que
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Jessica
Brunet Barbosa de Lima contra Lojas Renner, para o fim de declarar
inexistente o débito apresentado na inicial no valor total de R$ 56,10,
oriundo do contrato no 38094468823, e determinar exclusão definitiva
dos dados da autora dos cadastros de inadimplentes em relação a tal
débito, tornando definitiva a tutela antecipada concedida a fls. 20. Por
fim, JULGOU EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência recíproca, em maior parte da parte autora, condenou-a ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade.
Dessa
respeitável
sentença,
a
autora
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 179/194), alegando que
tomou conhecimento dos apontamentos anteriores quando consultou
os cadastros de restrição ao crédito. Aduz que ao tomar conhecimento
dos outros quatro apontamentos, ajuizou ação judicial sendo que em
todos os processos foi declarada da inexistência das dívidas.
Afirma não ser justo que seja negativada
no cadastro de proteção ao crédito pela recorrida e por outras empresas

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
negligentemente, e que passe pela humilhação de ser barrada na
tentativa de realizar suas compras, e tenha o dano moral negado sob a
justificativa de haver negativação preexistente.
Pugna pelo provimento do recurso para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$39.400,00, a ser corrigido a partir da data da sentença, e com juros
de mora de 1% ao mês, a partir do ato ilícito, invertendo-se ônus de
sucumbência.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da concessão de gratuidade judiciária (fls. 20). Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso
(fls. 203/209) pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada por JÉSSICA BRUNET

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
BARBOSA DE LIMA contra LOJAS RENNER, em que afirma ter sido
informada por algumas lojas do comércio, onde buscava créditos e
compras a prazo, de que seu nome estava com restrições cadastrais no
SCPC pelo contrato n° 38094468823 no valor de R$ 56,10, feito ela
requerida, sendo que não assinou o supracitado contrato, nem tão
pouco se beneficiou dos créditos oriundos do mesmo. Assim, ajuizou a
presente ação pretendendo a declaração da inexigibilidade da dívida,
bem como a reparação por dano moral no valor de R$39.400,00, e
exclusão definitiva do rol de inadimplentes.
A fls. 20 o MM. Juiz a quo deferiu a tutela
para excluir o nome da autora do cadastro do SCPC com relação ao
apontamento indicado nos autos.
Após a apresentação de defesa da ré, e
réplica da autora, foi deferida a prova pericial grafotécnica que concluiu
que a assinatura no contrato não proveniente do punho da autora, e
assim, sobreveio a sentença de parcial procedência, declarando
inexigível o débito, afastando o pedido de dano moral em razão da
aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça 1,
motivo pelo qual a autora recorre, sendo que lhe assiste razão.
1 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
Pois bem. Embora reconhecido em Juízo
que a negativação era indevida, houve por bem o MM. Juiz de Primeiro
Grau afastar o pedido reparatório com fulcro na Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendimento esse que não
merece prevalecer.
Isso porque, conforme se depreende dos
autos, a própria autora informa a fls. 81/82, que as demais
negativações foram questionadas em Juízo, e em pesquisa pelo sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todas elas foram
declaradas inexigíveis em Primeira Instância e confirmada em Segunda
Instância, ou que houve acordo entre as partes devidamente
homologado em juízo.
Assim, não é aplicável a referida súmula,
pois essa afasta o dever de indenizar caso haja outras negativações que
sejam além de legítimas, pretéritas, hipótese essa que não se vislumbra
na presente ação, dado o reconhecimento da inexigibilidade do título e
da ilegitimidade dos desabonos preexistentes.
Nesse tocante, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, dessa forma, a responsabilidade ré pela reparação de
eventuais danos ocorridos independe de comprovação de culpa,

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo
causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito
foi mesmo abusivo. E a jurisprudência é firme no sentido de que, em
regra, o mero apontamento indevido do nome do consumidor nos
cadastros de restrição de crédito é suficiente para a configuração do
prejuízo, independentemente de outras provas, uma vez que
caracterizado pela ofensa íntima, à vista da proteção constitucional
conferida ao direito à honra e à imagem. A mesma lógica se aplica à
manutenção indevida do nome do consumidor em tais cadastros.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in
re ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se
evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra
desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título
de reparação moral em favor do ora agravado, em virtude dos
danos sofridos pela inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção
desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão
agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de
matéria fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 2.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome da autora foi
indevidamente incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que lhe
gerou prejuízos. Bem por isso, é de rigor que a autora devidamente seja
indenizada.
2 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
E nesse contexto, é forçoso reconhecer que
o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A
ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e
tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Ademais, deve-se registrar que a autora
precisou se socorrer do Poder Judiciário para que tivesse seu nome livre
do apontamento indevido.
Por conseguinte, o recurso interposto pela
autora comporta provimento, na medida em que ficou demonstrado o
dano moral que ofendeu o bom nome e a personalidade do apelado, e
por isso, fixa-se a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se
mostra
adequada
à
necessária
compensação
dos
prejuízos
experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a vítima do evento
danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu, sem ter o
condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Por fim, registre-se que tal valor está de
acordo com o que vem sendo arbitrado por Essa Câmara para casos

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1046215-32.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto- Voto 20.760
semelhantes de danos moral por negativação indevida.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, e condenar a ré
a pagar à autora dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigido a partir do arbitramento, conforme o que dispõe a Súmula
362 do C. Superior Tribunal de Justiça3, e com juros legais a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça4, uma vez que inexiste relação contratual entre as partes.
Em razão da parte autora ter saído
totalmente vencedora, condena-se a ré ao pagamento total das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
3 Sumula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
4 Sumula 54 STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.